Tribunal: TCU
Processo: 046.078/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1355/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.078/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rafaella Toscano Bellini Berretta (CPF XXX.456.708-XX); Anderson Marques Franco (CPF XXX.561.428-XX); Cristina da Silva Vaz (CPF XXX.105.098-XX); Fábio Ramos (CPF XXX.489.928-XX); Fátima Mathias (CPF XXX.133.218-XX); Fernando Geraldes Braga Basílio (CPF XXX.488.918-XX); Ivana Catarina Barco (CPF XXX.531.369-XX); Jean Carlos Steil (CPF XXX.330.999-XX); Jeferson Continentino Pinto (CPF XXX.116.258-XX); José Antônio de Melo (CPF XXX.235.696-XX); Luiz Gustavo Kuhn (CPF XXX.242.180-XX); Marília Brolio Locatelli Ullrich (CPF XXX.230.908-XX); Mário Cesar Monteiro de Oliveira (CPF XXX.315.227-XX); Michele Ferreira de Souza (CPF XXX.339.708-XX); Neusa Pampuri Alves (CPF XXX.378.207-XX); Onezimo Chagas Junior (CPF XXX.962.844-XX); Roberval Rolim (CPF XXX.864.498-XX); Sheila de Almeida Machado Bueno (CPF XXX.406.828-XX); Silvana Janaina Beltrão (CPF XXX.513.908-XX) e Taís Alves Moreira Barbariz (CPF XXX.912.707-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.